Tribunal: TJDFT
Processo: 0737358-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737358-85.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CEDIBRA SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: DANIELA PEIXOTO RAMOS, BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI DESPACHO Há pedido de efeitos infringentes. Ante o exposto, intimem-se os embargados para apresentar contrarrazões no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator